Tribunal: TJSP
Processo: 0174817-05.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17845
AÇÃO ACIDENTÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – MOMENTO DA DEFESA EM PROCEDIMENTO SUMÁRIO QUE SE DÁ EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – ANTECIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO

Ementa:
VOTO No 17845
AÇÃO ACIDENTÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – MOMENTO DA DEFESA EM PROCEDIMENTO SUMÁRIO QUE SE DÁ EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – ANTECIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ANTERIORMENTE À AUDIÊNCIA NÃO DEVEM OBSTAR O DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

Recurso do INSS não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0174817-05.2007.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado REGINALDO
RUI DA SILVA FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0174817-05.2007.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: REGINALDO RUI DA SILVA FERRAZ
VOTO No 17845
AÇÃO ACIDENTÁRIA
DESISTÊNCIA DA AÇÃO
SEM
ANUÊNCIA
DO
RÉU
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

IRRESIGNAÇÃO DO INSS
DESCABIMENTO

MOMENTO
DA
DEFESA
EM
PROCEDIMENTO
SUMÁRIO
QUE
SE
DÁ
EM
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278,
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
ANTECIPAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DA
PROVA
PERICIAL E APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO
ANTERIORMENTE À AUDIÊNCIA NÃO DEVEM
OBSTAR O DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR DE
DESISTÊNCIA DO PEDIDO SENTENÇA EXTINTIVA
MANTIDA.
Recurso do INSS não provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Reginaldo Rui
da Silva Ferraz em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, alegando,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, tornou-se portador
de perda auditiva, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão do
benefício acidentário
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 51/61).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 77/80.
O autor requereu a desistência da ação às fls. 80/81.
A sentença de fls. 94 homologou a desistência da ação
formulada pelo autor, julgando extinto processo, sem apreciação do mérito, com
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época da prolação do julgado.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 104/109). Sustenta, em síntese, que só pode
anuir com a desistência da ação se houver manifestação expressa do autor no sentido
da renúncia ao direito sobre que se funda a ação, conforme determinação contida na
Lei no 9.469/97.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
115).
Sobreveio o acórdão de fls. 132/136, que não conheceu
do recurso do réu, diante da falta de recolhimento do porte de remessa e retorno pelo
ente segurador.
O réu embargante interpôs Recurso Extraordinário
(fls.140/147), bem como Recurso Especial (fls.149/150vo), os quais não foram
contrarrazoados.
Em decisão proferida na data de 14/09/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para afastar a
preliminar de deserção e determinar o exame da apelação do INSS pelo Tribunal de
origem (fls. 183/184).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O C. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao
recurso extraordinário para reconheceu a dispensa da autarquia do pagamento de
porte de remessa e retorno (fls. 194/196).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, na hipótese dos autos, o autor ingressou
com a presente ação objetivando a concessão de benefício acidentário.
Após a contestação, o autor pleiteou a desistência da
ação às fls. 80/81, em razão da proximidade de sua aposentadoria, a qual foi deferida
pela sentença de fls. 94, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil de 1973.
Pois bem, é certo que em lides acidentárias, para
imprimir maior celeridade à solução do litígio, a praxe convencionou a antecipação
da produção da prova pericial e consequente prévio oferecimento de contestação,
quando o correto seria em audiência, frustrada a tentativa de conciliação, conforme o
rito processual previsto pela Lei de Benefícios e disciplinado no Código de Processo
Civil de 1973, em seu artigo 2781, vigente à época da prolação da sentença.
Contudo,
a
antecipação
do
oferecimento
de
contestação não pode prejudicar os direitos do autor, inclusive para desistência do
1 Art. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos
desde logo, podendo indicar assistente técnico. (Redação dada pela Lei no 9.245, de 26.12.1995)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido, o qual pode ocorrer até o decurso do prazo para a resposta do réu (artigo
267, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973), que, no caso das lides acidentárias,
se dá em audiência.
Nesse sentido:
0001739-38.2005.8.26.0097 Apelação / Auxílio-Acidente
(Art. 86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Buritama
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/03/2014
Data de registro: 27/03/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
PROCEDIMENTO SUMÁRIO - DESISTÊNCIA DA
AÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
ANUÊNCIA
DO
RÉU
-
DESNECESSIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA Em procedimento de rito
sumário, o momento da defesa é a audiência de
conciliação, sendo que a apresentação de contestação antes
desta, não impede a desistência da ação sem o
consentimento do réu. Recurso improvido.
Em que pese a insurgência do réu, não há óbice ao
pleito de desistência da ação formulado pelo autor, uma vez que o prazo para a
apresentação da defesa neste procedimento tem seu decurso em audiência.
Assim sendo, outra solução não há que não seja a
extinção do feito, sem resolução do mérito, como decidido na origem, mas com a
ressalva de que o autor está isento do pagamento das verbas de sucumbência, ante a
previsão do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator